Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-76.2014.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000795-76.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LOPES DE SOUZA - CPF: 190.009.956-04 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA CRUZ - CPF: 003.809.241-70 (APELANTE), Francisco de Assis de Arruda (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), Osvaldo Luiz da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA (APELANTE), JOAO BATISTA DA CRUZ - CPF: 003.809.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 003.782.241-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LOPES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4o, I, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA EVIDENCIADA – FORMA QUALIFICADA QUE IMPEDE A INSIGNIFICÂNCIA – DANOS AO ECOSSISTEMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRESCRIÇÃO – SEGUNDA APELANTE – RÉU MAIOR DE 70 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS – TRANSCORRIDO PERÍODO SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Inviável a absolvição dos apelantes, quando evidenciada a materialidade e autoria delitiva e ausente dúvidas de que os apelantes efetuaram o corte de árvores na propriedade rural da vítima, subtraindo-as, com o claro intuito de aproveitá-las de forma econômica.

Não incide o princípio da insignificância sobre hipótese de crime de furto praticado na forma qualificada (concurso de pessoas), máxime porque a conduta delitiva gerou efetivo impacto ambiental, incorrendo em desequilíbrio, direto e indireto, no ecossistema.

Declaração da extinção de punibilidade do segundo apelante pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso IV, c/c art. 110, § 1o, e art. 115, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000795-76.2014.8.11.0052

APELANTE: JOSE LOPES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de José Lopes de Souza e Francisco de Assis Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da ação penal n. 0000795-76.2014.8.11.0052, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para:

a)

condenar José Lopes de Souza a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal;

b)

condenar Francisco de Assis Arruda a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal;

c)

condenar João Batista da Cruz a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e 17 (dezessete) dias-multa, também pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal;

d)

reconhecer a extinção da punibilidade de todos os réus da prática dos crimes previstos no art. 39 (cortar árvores em floresta de preservação permanente) e art. 51 (comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta, sem registo), ambos da Lei 9.605/98, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Embora devidamente intimado, o réu João Batista da Cruz não manifestou o desejo de recorrer (ID. 158432157).

Nas razões recursais, ID. 163540173, a defesa afirmou
“que era necessário fazer a extração das árvores para a construção do aceiro na reforma da cerca, que a suposta vítima autorizou o apelante José Lopes de Souza a realizar a extração em sua propriedade e que a madeira extraída seria utilizada na reforma da própria cerca divisória entre a propriedade de ambos.”
(
sic
) Aduziu a ausência de dolo da conduta, porquanto os apelantes não tinham a intenção de subtrair a madeira extraída. Sustentou, ainda, a incidência do princípio da insignificância. Ao final, requereu a absolvição dos apelantes. Subsidiariamente, requereu a declaração de extinção de punibilidade do apelante José Lopes de Souza face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante José Lopes de Souza, ID. 164771159.

Da mesma forma, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de
“acolher a preliminar suscitada e reconhecer a extinção da punibilidade do Apelante José Lopes de Souza”
(
sic
), ID. 172549677.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LOPES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição dos apelantes.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue, ID. 158432152, p. 4
:

“(...) Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOSÉ LOPES DE SOUZA, JOÃO BATISTA DA CRUZ e FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA, vulgo ‘NATAL’, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em várias árvores, as quais após procederem ao processamento da mesmas, beneficiaram-se transformando-as em bens de valor econômico do tipo réguas de madeira, que perfazem o total de 148

(cento e quarenta e oito) unidades, correspondentes ao volume final de 2,6 m3 de madeira beneficiada, pertencentes a Oswaldo Luiz da Silva (vide fls. 30/32 e 78/83).

Exsurge dos autos que os indiciados, entraram na propriedade rural denominada Fazenda Sertão da Serra, sem a devida autorização do proprietário Oswaldo Luiz da Silva, com a finalidade de efetuarem a reforma de uma cerca existente na divisa do citado imóvel.

Cumpre salientar que a referida reforma de cerca foi idealizada pelo denunciado JOSÉ LOPES DE SOUZA, proprietário do imóvel rural vizinho a Fazenda Sertão da Serra.

Em seguida, empós adentrarem na propriedade alheia, sem autorização, os increpados realizaram o corte de várias árvores, que compunham a vegetação local, com o fito de usar a madeira na reforma/construção da mencionada cerca.

Constata-se que os autores delituosos logo após efetuarem o corte de diversas árvores, procederam à transformação da matéria bruta em réguas, tipo de pranchas de madeira, com o fito de beneficiarem-se do produto na execução do trabalho de reforma da aludida cerca (fls. 80/83).

Deve-se ressaltar que os increpados depois de realizarem o corte das citadas árvores, beneficiaram-se dessas transformando-as em

bens de valor econômico do tipo réguas de madeira, que perfizeram o total de 148 (cento e quarenta e oito) unidades, correspondentes ao volume final de 2,6 m3 de madeira beneficiada (vide fls. 30/32 e 78/83). (...).”
(
sic
)

Verifica-se que a materialidade foi comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID. 158432152, p. 37), Imagens da propriedade rural (ID. 158432152, p. 40), Termo de Apreensão (ID. 158432152, p. 16) e Laudo Pericial (ID. 158432152, p. 50).

A propósito, o exame pericial concluiu pela ocorrência de cortes de árvores nativas da propriedade rural Fazenda Sertão da Serra, pertencente a Oswaldo Luiz da Silva:

“(...) A constatação do corte de árvores, de diversas espécies, se deu ao longo de toda a cerca divisória entre as propriedades, com marcas de utilização de equipamento moto-serra, e tipo facão, foice ou machado.

(...)

Face ao exposto conclui-se a constatação de extração de madeira, em local, quantidade e espécies, conforme descritos no corpo do texto; abertura de área convergente à construção/reforma de cerca divisória, dado a forma de corredor ao longo desta, bem como os materiais diversos encontrados; e abertura de área em local de preservação permanente às margens do leito de água corrente. (...)”
(
sic,
ID. 158432152, p. /55).

O magistrado ao decidir pela condenação dos apelantes, analisou o conjunto probatório e assim consignou:

“(...) Durante a instrução, a testemunha JOVANIS NEVES DE MORAIS afirmou que JOSÉ LOPES DE SOUZA lhe confirmou ter cortado uma árvore que estaria muito próxima da cerca, não sabendo informar se ele tinha autorização para isso. Acrescentou que JOSÉ afirmou que usaria as réguas de madeira, extraídas da árvore cortada, para fazer ‘balancinhos’ para a cerca.

A testemunha LINDEMBERGUE DE JESUS, em Juízo, relatou ter constatado que os acusados estavam derrubando árvores a partir de 5 (cinco) metros da cerca, acrescentando que já haviam derrubado um ipê para fazerem réguas para curral. Confirma ter visto os 3 (três) réus no local.

Quando perguntado, respondeu não saber se o senhor OSVALDO havia autorizado os acusados. Detalhou que os réus estavam fazendo réguas quando a polícia chegou. Por fim, pontuou que árvore cortada não atingiria a cerca em caso de queda.

OSVALDO LUIZ DA SILVA, em fase judicial, relatou que após um desconhecido lhe informar que estavam derrubando a mata de sua fazenda, pediu para seu funcionário LINDEMBERGUE verificar a denúncia. Detalhou que ele ligou-lhe confirmando que estavam retirando madeira de sua fazenda e fazendo réguas para curral, mas não soube informar quem era. Dias após ter denunciado os fatos à Polícia Ambiental de Cáceres, que ainda não havia ido à fazenda, seu funcionário ligou informando que havia motosserra trabalhando no local, razão pela qual ligou mais uma vez.

Asseverou não ter autorizado ninguém a derrubar árvores em sua fazenda.

Esclareceu não ter conversado com JOSÉ LOPES DE SOUZA sobre problemas de divisa da cerca e que no local haviam 11 (onze) árvores derrubadas. Reforçou não ter falado com JOSÉ sobre limpeza da cerca, nem o autorizado a cortar árvores, pois a propriedade não era dele.

RODINEI DE ALMEIDA, soldado da Polícia Militar, narrou terem sido informados pela Polícia Ambiental de Cáceres que o proprietário da fazenda teria denunciado possível crime ambiental de extração de madeiras. Acrescentou que ao chegar no local, constatou várias árvores cortadas dentro da área da vítima (OSVALDO) e que já estava sendo realizado o transporte das réguas de madeira em um trator. Detalhou que cortavam as árvores na propriedade do senhor OSVALDO e faziam o beneficiamento ainda na divisa das fazendas.

Ao ser perguntado, confirmou que o senhor JOSÉ LOPES lhe disse que aproveitaria algumas árvores cortadas para fazer manutenção de curral e porteiras em sua fazenda. Também informou que o acusado JOSÉ não tinha a autorização de OSVALDO.

Respondeu não saber o número de árvores derrubadas, mas que chamou bastante atenção uma árvore grossa cortada, que estava a 2 (dois) ou 3 (três) metros para dentro da propriedade da vítima. Reforçou que ao conversar com a vítima (OSVALDO), ela afirmou não ter autorizado a realização de reparo na cerca nem a extração de madeira.

Ao ser perguntado, afirmou que o funcionário escutava o barulho de motosserra no loca há alguns dias.

SEBASTIÃO LOPES DA SILVA, testemunha de defesa, relatou que a cerca deveria ser refeita, mas que o senhor OSVALDO se negava a ‘mexer’, sob o argumento de que haveria terra dele dentro da propriedade de JOSÉ LOPES. Acrescentou que JOSÉ derrubou um pau que já estava tombando para fazer ‘balancinho’ para a cerca.

Esclareceu que para fazer uma cerca, é necessário derrubar 20 (vinte) metros de mata para os dois lados, a fim de evitar que algo caia sobre a cerca e a derrube. Afirmou que toda a madeira derrubada seria utilizada para fazer ‘balancinhos’ para a cerca.

A testemunha confirmou que a madeira cortada estava dentro da propriedade do senhor OSVALDO LUIZ DA SILVA, detalhando terem sido derrubados um ipê e outras árvores. Negou que a madeira seria utilizada para a construção de curral, reafirmando que fariam ‘balancinhos’ com ela.

Por fim, esclareceu que na propriedade de JOSÉ LOPES não há árvores.

O réu JOÃO BATISTA DA CRUZ, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que quando chegarão ao local para trabalhar, as madeiras já estavam cortadas, a picada da cerca estava pronta e as estacas fincadas. Alegou não ter cortado árvores nem pegado madeira.

Por fim, esclareceu que as réguas seriam para fazer ‘balancinho’.

JOSÉ LOPES DE SOUZA, em seu interrogatório judicial, narrou que 90 (noventa) dias antes de iniciar a reforma da cerca, conversou com OSVALDO LUIZ DA SILVA, explicando que a situação da cerca estava precária. Detalhou que ele teria falado que não ajudaria, mas que autorizava a cortar algumas árvores para fazer ‘balancinhos’.

Acrescentou que 15 (quinze) dias após iniciar o serviço, perguntou a OSVALDO se ele não iria contribuir de alguma maneira com a reforma, mas ele se recusou e o denunciou por furto de madeira. Detalhou terem sido derrubadas várias árvores, mas que de lei, foi somente um ipê, e que contratou JOÃO BATISTA DA CRUZ e FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA para ajudarem na limpeza na reforma da cerca. Esclareceu ter cortado árvores na propriedade de OSVALDO porque elas já estavam caindo sobre a cerca.

FRANCISCO DE ASSIS DE ARRUDA, durante a instrução, confirmou ter conhecimento de que o local desmatado se tratava de área de preservação permanente, mas negou saber que o proprietário, OSVALDO, não tinha autorizado a derrubada de árvores. Relatou que somente o depoente usava o motosserra e que cerca de 15 (quinze) árvores foram cortadas. (...)”
(
sic,
ID.

158432154).

Nesse cenário, em que pese a negativa de dolo, os apelantes admitiram ter conhecimento de que a área era de proteção permanente e, ainda assim, realizaram o corte de cerca de 15 (quinze) árvores da propriedade da vítima
Oswaldo Luiz da Silva
, utilizando a madeira extraída para confeccionar estacas, para a instalação de cerca no local.

Ressalta-se que, mesmo ciente da proteção ambiental sobre o local, bem como que a área se tratava de divisa entre duas propriedades, os apelantes extraíram matéria prima da propriedade de terceiro, em benefício de
José Lopes
.

Ademais,
também não incide o princípio da insignificância sobre o crime em análise, sobretudo porque praticado na forma qualificada (concurso de pessoas) e gerou efetivo impacto ambiental, incorrendo em desequilíbrio, direto e indireto, no ecossistema, a impedir o reconhecimento da insignificância da ação.

A propósito:

“(...) Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Noutra ótica, como bem destacou a defesa, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante José Lopes de Souza, condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, IV,
do Código Penal
.

Verifica-se que a
denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2014,

ID. 158432152, p. 105.

A sentença condenatória foi prolatada e publicada em 5 de fevereiro de 2021,
ID. 158432154, p. 92.

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”,
nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Ocorre que, José Lopes de Souza, nascido em 03/05/1947, à época da sentença, era maior de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 4 (quatro) anos.

Desse modo, constata-se que transcorreram mais de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para declarar extinta a punibilidade de José Lopes de Souza, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso IV, c/c art. 110, § 1o, e art. 115, todos do CP, mantendo a condenação de Francisco de Assis Arruda inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023